Tribunal: TJBA
Processo: 8023858-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023858-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SOARES MAGALHAES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MARTHA BARRETO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, MARTHA BARRETO DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, condenando a instituição financeira à restituição de valor subtraído por fraude via PIX, mas afastando o dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo em caso de fraude praticada por terceiro; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a responsabilidade por fraudes bancárias integra o risco da atividade econômica, caracterizando fortuito interno. 4. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 5. A instituição financeira não comprovou culpa exclusiva da consumidora nem a inexistência de falha no serviço, não se desincumbindo do ônus probatório. 6. A realização de transação fraudulenta sem mecanismos eficazes de prevenção evidencia falha na segurança do sistema bancário. 7. Os danos materiais restaram comprovados, sendo devida a restituição do valor indevidamente transferido. 8. Restou configurado o dever de indenizar, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, impondo ao consumidor desvio produtivo e abalo decorrente da falha do serviço. 9. O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia suficiente para reparar o dano e inibir condutas semelhantes. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno. 2. A falha na segurança do serviço que enseja transação fraudulenta gera dever de indenizar danos materiais e morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479, TJSP, Apelação Cível nº 1099285-71.2022.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Sergio Mangerona, j. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023858-66.2024.8.05.0001, sendo Apelante Patrícia Soares Magalhães Da Silva - MEI e Apelado MERCADOPAGO.COM Representações LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso do réu, e conhecer e dar provimento ao recurso da autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator